Tribunal: TJSP
Processo: 1505285-57.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2019 a 2022 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Demanda de baixo valor - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2019 a 2022 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e item no 1 do Tema 1.184, do STF - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Demanda de baixo valor - Demanda de baixo valor - Ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do devedor - Extinção mantida. Recurso desprovido.